Tribunal: STF
Processo: RE 141988
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-05
Data de publicação: 1992-05-05

Ementa:
RE: acórdão recorrido de Turma do Tribunal "a quo",  fundado
na observancia devida a  decisão  plenaria  anterior  da  questão  de
inconstitucionalidade da norma  incidente  na  causa:  ausência,  nos
autos, do acórdão plenário, que inviabiliza o recurso.
         1. Em processos cujo julgamento caiba a órgãos  parciais  do
Tribunal, suscitada a  argüição  de  inconstitucionalidade  da  norma
incidente, da-se repartição  de  competência  por  objeto  do  juízo,
devolvendo-se  ao  Plenário  a  decisão  da  questão  prejudicial  de
constitucionalidade.
         2. Desse modo, e no acórdão plenário que se há de  buscar  a
motivação  da  decisão  recorrida,  com  respeito   a   argüição   de
inconstitucionalidade, sendo indiferente o que a proposito do  mérito
dela, contra ou a favor, se diga no acórdão da Turma.
         3. Agravo regimental, ademais, que, desfocado,  não  critica
a decisão agravada, mas outro despacho, não identificado, que, embora
proferido em causa similar quanto ao fundo, e diversa,  no  ponto,  a
que foi apreciada no julgado individual recorrido.::